Tribunal: TJMT
Processo: 1009449-87.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009449-87.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[CAMA INBOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 29.149.966/0001-77 (APELANTE), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA N. 1266 DO STF. REJEITADA
.
I
CMS (DIFAL). DIFAL EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto contra sentença que
concedeu parcialmente a segurança almejada, para reconhecer a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL anterior à data de 04.05.2022.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar o marco temporal para a exigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, após a edição da L
C
n. 190/2022.

III. Razões de decidir

3.
O reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.266 pelo STF não implica a suspensão automática das ações em curso, inexistindo determinação expressa nesse sentido.

4.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de lei complementar para a cobrança do ICMS-DIFAL, conforme estabelecido no Tema n.
1093. A Lei Complementar n. 190/2022, que regulamenta a matéria, estabeleceu, em seu artigo 3°, a produção de efeitos a partir de 05.4.2022, respeitando o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADI’s
7066, 7078 e 7070.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido. Sentença parcialmente retificada.

Tese de julgamento:

"
A cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes só é válida a partir de 05.4.2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, conforme a Lei Complementar n. 190/2022
"
.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 150, III, "c"; LC n. 190/2022, art. 3º; LC n. 95/1998, art. 8º, § 1º; Lei Estadual n. 10.337/2015.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 5469/DF e RE 1.287.019/DF (Tema 1093); STF,
ADIs
7066/DF, 7070/AL e 7078/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
CAMA INBOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n.
10
09449-87.2022.8.11.0041 impetrado em face de ato praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
concedeu parcialmente a segurança almejada, para reconhecer a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL anterior à data de 04.05.2022, julgando extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Preliminarmente, a parte apelante sustenta, em síntese, a existência de tema afetado à sistemática de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal.

No mérito,
aduz a necessidade de reforma da sentença, em observância ao princípio da anterioridade anual, para ser reconhecida a inexigibilidade da cobrança do ICMS
-
DIFAL durante todo o exercício do ano de 2022.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 282863394, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso e, em sede de remessa necessária, pela ratificação da sentença (Id. 283489390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025